Tribunal: TJSP
Processo: 1014049-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Arrendamento mercantil. "Ação de restituição de valor residual garantido". Devolução do valor residual garantido. Cabimento, conforme Súmula 564 do STJ a ser observada em sede de liquidação. Retomada a posse do bem pela arrendante que extingue a possibilidade de o arrendatário adquiri-lo. Correção monetária do VRG pago e contratado desde a data da alienação do bem e de cada pagamento,

Ementa:
Apelação. Arrendamento mercantil. "Ação de restituição de valor residual garantido". Devolução do valor residual garantido. Cabimento, conforme Súmula 564 do STJ a ser observada em sede de liquidação. Retomada a posse do bem pela arrendante que extingue a possibilidade de o arrendatário adquiri-lo. Correção monetária do VRG pago e contratado desde a data da alienação do bem e de cada pagamento, respectivamente. Juros de mora devidos a partir da citação. Valor de venda do bem que deve ser o correspondente a 50% do de mercado, vigente à época da alienação extrajudicial. Ausência de justificativa para a alienação do veículo pela quantia equivalente a 36,16% da Tabela FIPE. Preço vil caracterizado. Sucumbência parcial. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014049-93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DAMIÃO
PEDRO
BARBOSA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
2
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Damião Pedro Barbosa Silva
Apelado/Apelante: Bfb Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Comarca: São Paulo
Voto no 8254
Apelação. Arrendamento mercantil. “Ação de
restituição de valor residual garantido”. Devolução do valor residual garantido.
Cabimento, conforme Súmula 564 do STJ a ser
observada em sede de liquidação. Retomada a
posse do bem pela arrendante que extingue a
possibilidade
de
o
arrendatário
adquiri-lo.
Correção monetária do VRG pago e contratado
desde a data da alienação do bem e de cada
pagamento, respectivamente. Juros de mora
devidos a partir da citação. Valor de venda do
bem que deve ser o correspondente a 50% do de
mercado,
vigente
à
época
da
alienação
extrajudicial. Ausência de justificativa para a
alienação do veículo pela quantia equivalente a
36,16% da Tabela FIPE. Preço vil caracterizado.
Sucumbência
parcial.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Relatório

Trata-se de “ação de restituição de valor
residual garantido” ajuizada por Damião Pedro Barbosa Silva em face
da BFB Leasing S/A. Arrendamento Mercantil.

A sentença de fls. 127/129, cujo relatório
adoto, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para
condenar o réu ao pagamento de R$ 479,78, corrigidos a contar da
alienação do bem e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Reconhecendo
a
sucumbência
recíproca,
determinou que as partes arcassem com custas e despesas processuais
despendidas, bem como com os honorários de seus patronos,
observando-se a gratuidade da justiça quanto ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
3

O autor opôs embargos de declaração (fls.
131/135), os quais foram rejeitados (fls. 136), e apelou (fls. 139/148).

Nas
razões
de apelação (fls. 139/148),
sustenta, em síntese, que não há cabimento para a utilização do valor
de venda do bem como parâmetro para a devolução do valor residual
garantido.
Aduz que o veículo foi vendido pelo valor
correspondente a 30% ao de mercado, caracterizando preço vil.
Suscita o artigo 891, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Afirma que não foi observado o
entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.099.212/RJ.
Acrescenta que o réu não apresentou prévia
avaliação do bem a justificar a venda por preço inferior ao praticado
no mercado. Alega que deve ser observado o valor de venda do
veículo estabelecido pela Tabela FIPE.
Requer, então, seja considerado o valor de
mercado do bem, condenando-se o réu ao pagamento da verba de
sucumbência.

O réu também interpôs recurso de apelação
(fls. 151/157). Alega, em resumo, que o entendimento fixado no
Recurso Especial Repetitivo n. 1.099.212/RJ não foi devidamente
observado. Assevera que a devolução do valor residual garantido
reclama a verificação de saldo em favor do arrendatário, devendo-se
para tanto atualizar o VRG contratado e o pago.
Aduz que o autor não faz jus à devolução de
qualquer valor. Pleiteia, nestes termos, a reforma da sentença.

Os recursos foram respondidos (fls. 161/168
e 169/173). O recurso do réu foi preparado (fls. 158/159). O autor é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 28).

É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
4

II - Fundamentação
Conheço dos recursos.

Infere-se dos autos que autor e réu, em 05 de
agosto de 2009, firmaram contrato de arrendamento mercantil, que
teve como objeto um veículo Fiat Pálio Fire (fls. 16/19).
A discussão que emerge dos recursos gira em
torno do valor residual garantido (VRG).
Relativamente à restituição da importância
paga a esse título, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, assentou entendimento, que vem sendo adotado por
esta Câmara, no sentido de que a retomada da posse do bem pela
arrendante extingue a possibilidade de o arrendatário adquiri-lo,
devendo ser devolvido o VRG, sob pena de enriquecimento ilícito da
arrendante, nos seguintes termos:
“Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de
arrendamento mercantil financeiro, quando o
produto da soma do VRG quitado com o valor
da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será
direito do arrendatário receber a diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o
prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais”. (REsp. no
1.099.212/RJ, Ministro relator do acórdão
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/4/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
5

Nessa
esteira,
sedimentando
referido
entendimento, o aludido Tribunal Superior editou a Súmula n. 564.
Confira-se:
“No caso de reintegração de posse em
arrendamento mercantil financeiro, quando a
soma da importância antecipada a título de
valor residual garantido (VRG) com o valor
da venda do bem ultrapassar o total do VRG
previsto contratualmente, o arrendatário terá
direito de receber a respectiva diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o
prévio
desconto
de
outras
despesas
ou
encargos pactuados”.
Destarte, em liquidação caberá a apuração de
eventual
direito do arrendatário à restituição de importância
concernente ao VRG por meio da incidência da fórmula acima
referida.
A correção monetária dos valores contratados
e pagos a título de VRG, por se tratar de medida necessária a evitar a
corrosão inflacionária e o desequilíbrio na relação originalmente
contratada, se dará em conformidade com a tabela prática deste
Tribunal de Justiça, incidindo desde a data da alienação do bem e de
cada pagamento, respectivamente, enquanto os juros moratórios serão
na ordem de 1% ao mês, contados da data da citação, consoante o
disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil.

Nesse exato sentido são os julgados deste
Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
6
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
Fase de cumprimento de sentença. Cálculo
nos moldes do entendimento firmado pela c.
Corte Superior. Correção monetária, que
nada mais é do que a atualização da moeda,
devendo incidir sobre todos os valores
contratados e pagos. Contador judicial que
aponta valor em desfavor do arrendatário,
exequente.
Impugnações
infundadas.
Extinção mantida por outro fundamento.
Recurso
provido”.
(Apelação
n.
0002439-48.2018.8.26.0100, 35a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Melo Bueno, D.J.
04.02.20).
“ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISA
MÓVEL. Pedido de restituição de valores.
Sentença de parcial procedência do pedido.
Apelação do autor. Diretriz traçada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 564.
Necessidade de observar o valor do VRG
contratado. Correção monetária que incide
desde a data da alienação do bem, momento
a partir do qual o réu deveria efetuar a
devolução do saldo. Sentença reformada.
Verba de sucumbência alterada. RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
n.
1028880-02.2017.8.26.0224, 25a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carmen Lúcia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
7
Silva, D.J. 12.9.19).

Quanto ao valor da venda do bem, não houve
justificativa para que a alienação se desse por quantia equivalente a
36,16% da Tabela FIPE, restando caracterizado, à luz do que dispõe o
artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o preço vil.
Lado outro, não se pode olvidar que o autor
utilizou-se do veículo, acarretando a este desgaste natural e
consequente diminuição do preço.
Outrossim, é cediço que nas transações
comerciais dificilmente alcança-se o valor indicado na Tabela FIPE.

Destarte, como valor do automóvel, afigura-
se razoável a fixação de 50% do valor de mercado, à época da
alienação extrajudicial, conforme a Tabela FIPE.

A propósito, cabe uma vez mais julgado
deste Tribunal:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE
NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS. ALIENAÇÃO DO BEM
EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR VALOR
INFERIOR
A
50%
DO
VALOR
DE
MERCADO.
VALOR
VIL.
RECONHECIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando-
se o disposto nos arts. 771 e 891 do
CPC/2015, considera-se vil o valor inferior à
50% do valor de mercado. Logo, não pode
ser
aceito
o
valor
apresentado
pelo
arrendador, vez que não há justificativa para
que a venda tenha se dado em valor tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014049-93.2018.8.26.0100 -Voto no 8254
8
baixo, prejudicando o devedor. Assim, de
rigor
o
provimento
do
recurso,
para
considerar-se como valor de venda 50% do
valor de mercado (tabela FIPE) à época da
alienação”.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2028903-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Ayrosa, D.J. 20.4.18).

Por fim, acolhida parcialmente a pretensão
do autor, a sucumbência é mesmo recíproca, o que implica a divisão
de custas e despesas processuais entre as partes.
III Conclusão

Isto
posto,
conheço
e
dou
parcial
provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator